Tribunal: TJES
Processo: 0001515-53.2019.8.08.0019
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria; Voluntária; Citação; Provas
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001515-53.2019.8.08.0019

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA. PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONTAGEM DESTE TEMPO PARA EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A autarquia estadual desprezou o período em que o autor laborou como professor vinculado à Secretaria Estadual de Educação, função na qual foi investido por designação temporária e contribuiu perante o INSS. 2. O art. 13, da Lei Estadual nº 5.294/96, que vedava o aproveitamento do tempo de serviço do servidor público que aderisse ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário para qualquer fim previdenciário, foi reconhecido como inconstitucional por decisão do Pleno deste Tribunal de Justiça, sem posterior modificação. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001515-53.2019.8.08.0019

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ECOPORANGA - VARA ÚNICA
PARTE AUTORA: GENISSON CAMPOS CARNEIRO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: WELDER RAMOS PINTO - ES16394
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo IPAJM, bem como julgou prejudicada a remessa necessária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
“a averbação do período de 01/04/1982 a 10/05/1988, que exerceu o cargo de professor e, por conseguinte, a condenação do IPAJM a conceder a aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 03/10/2018, resta irregular e ilegal.”
(sic).

Pois bem. Em que pese tais alegações, não merece prosperar a pretensão dos agravantes.

A decisão agravada foi proferida da seguinte forma:

“[...] trata-se de ação previdenciária ajuizada por Genisson Campos Carneiro, ocupante do cargo de auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda, alegando que teve seu pedido de aposentadoria indevidamente negado pelo IPAJM, que argumentou a insuficiência de seu tempo de contribuição.

No entanto, afirmou que a autarquia estadual desprezou o período em que laborou como professor vinculado à Secretaria Estadual de Educação, função na qual foi investido por designação temporária e contribuiu perante o INSS.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau. O tema já foi analisado por este Tribunal de Justiça quando do julgamento do mandado de segurança nº 0000275-82.2002.8.08.0000, [...].

Com efeito, o art. 13, da Lei Estadual nº 5.294/96, que vedava o aproveitamento do tempo de serviço do servidor público que aderisse ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário para qualquer fim previdenciário, foi reconhecido como inconstitucional por decisão do Pleno deste Tribunal de Justiça, sem posterior modificação.

Sendo assim, não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que a decisão recorrida está de acordo com o entendimento deste Tribunal.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.